Tribunal: TJSP
Processo: 1019358-82.2024.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. TELEFONIA. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. Indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Alegação de cobrança indevida e ausência de comprovação da contratação. Conjunto probatório que demonstra a existência da relação jurídica e a inadimplência. Cobrança que constitui exercício regular de direito. Inserção do débito na plataforma

Ementa:
APELAÇÃO. TELEFONIA. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. Indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Alegação de cobrança indevida e ausência de comprovação da contratação. Conjunto probatório que demonstra a existência da relação jurídica e a inadimplência. Cobrança que constitui exercício regular de direito. Inserção do débito na plataforma "Serasa Limpa Nome". Ambiente privado de negociação, sem publicidade a terceiros. Ausência de inscrição em cadastros restritivos de crédito. Inexistência de dano moral in re ipsa. Necessidade de comprovação de efetivo abalo não atendida. Mero dissabor. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.